Tribunal: TJDFT
Processo: 0735872-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735872-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: NUBIA LINOS DE MATOS, JOAQUIM DOS SANTOS BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA contra decisão (ID 166357045) da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de NUBIA LINOS DE MATOS e JOAQUIM DOS SANTOS BARBOSA, determinou o desbloqueio dos valores encontrados na pesquisa Sisbajud. Em suas razões (ID 50645778), alega que: 1) os documentos acostados pela agravada não comprovam que o montante penhorado adveio de seu salário; 2) o extrato bancário demonstra apenas transações realizadas com terceiros; 3) há divergência entre os valores recebidos e os valores descritos na declaração de serviços prestados; 4) os valores em conta corrente devem ser considerados bens líquidos e, portanto, passíveis de penhora; 5) é possível a penhora de parte do salário desde que tal situação não gere prejuízo a subsistência e nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana; 6) o encargo de depositário não é, em regra, atribuição do executado, a não ser que o exequente concorde ou que a penhora recaia sobre bem de difícil remoção. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para manter a penhora do valor encontrado na pesquisa Sisbajud ou, subsidiariamente, a penhora de 30% desse valor e a nomeação do exequente como depositário do veículo penhorado. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 50645781). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Paralelamente, o art. 1.003, § 5o prevê que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos é de 15 dias. O embargante recorre da decisão de ID 166357045, disponibilizado Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 27/07/2023 e considerada publicada em 28/7/2023. O prazo para interposição do presente recurso se iniciou no primeiro dia útil subsequente, em 31/7/2023 e findou-se 15 dias úteis após, em 21/8/2023. O agravo de instrumento foi interposto somente no dia 28/8/2023. Portanto, o recurso é intempestivo. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator